Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-97.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024110-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), C. G. D. M. - CPF: 069.876.911-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- 1 - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2
-
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO –
P
RINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE- NÃO VERIFICÁVEL
-
NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– 3.
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
–
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa e da reiteração delitiva.

2.

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3. A teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4. Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Antônio Silveira Guimarães Junior (OAB/MT-15.694) e
Thelma Aparecida Garcia Guimarães
(OAB/MT3.402-B)
, em favor de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n.º 1000940-85.2022.8.11.0036.

Sustentam os impetrantes que o paciente encontra-se preso desde o dia
16/11/2022
por força de mandado de busca e apreensão n° 1000887- 07.2022.8.11.0036, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga por ter, em tese, praticado os crimes de
posse irregular de arma de fogo
e
corrupção de menores
.

Aduzem que o decreto preventivo está carente de fundamentação idônea para justificar a segregação da custódia processual, principalmente por ter sido decretado em sentença condenatória.

Salientam, que na hipótese, o mandado de busca e apreensão de n° 1000887-07.2022.8.11.0036, constava como endereço a residência do paciente, contudo, quando os policiais chegaram ao local “
não foi encontrado nada de ilícito
” sic, de modo que se dirigiram à casa da menor Clara, obtendo êxito em localizar uma arma de fogo.

Argumentam que os supostos crimes imputados ao paciente não foram praticados com violência ou grave ameaça, além do que os tipos penais em tela preveem em seus preceitos secundários
penas máximas não superior a 04 (quatro) anos
, de modo que entende ser incabível a decretação da prisão preventiva,
dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP
.

Bradam que o fundamento usado para decretar a segregação cautelar do paciente – garantia da ordem pública - não subsiste, “
pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações
” sic.

Ressaltam que, embora o paciente registre ações em seu desfavor, responde aos processos em liberdade, além do mais possui família constituída e residência fixa, de modo que sua liberdade não trará riscos para a o andamento processual.

Por fim, afirma que com supedâneo no
princípio da homogeneidade das cautelares
, não se admite que o paciente permaneça preso em razão de processo penal que resultará ao final, em outra pena que não irá conduzi-lo ao cárcere.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
revogada a custódia cautelar,
por nítida violação ao artigo 313, do CPP,
com fixação
, se entender por bem, de medidas cautelares diversa da prisão, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para que possa responder ao processo em liberdade (id.151562657).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 151768224) e as informações da autoridade apontada como coatora aportaram aos autos (id.152122151).

O parecer, da lavra da Dra. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– POSSE DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(id.152286696).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea para justificar a segregação da custódia processual e a desproporcionalidade entre a medida extrema aplicada e a pena a ser imposta em caso de condenação.

Consta dos autos que o paciente foi preso no dia
16/11/2022
, por força de mandado de busca e apreensão n° 1000887- 07.2022.8.11.0036, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga por ter, em tese, praticado os crimes de
posse irregular de arma de fogo
e
corrupção de menores
.

Nesse sentido, colaciono a decisão d
e primeiro grau
que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva,
verbis
:

“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Guiratinga/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de Hugo Leandro Dourado Dias, pelo cometimento, em tese, do delito disposto no art. 218 do CP e art. 12 da Lei nº 10826/03.

Realizada a
audiência de custódia nesta data
, verifico que a realização da prisão em flagrante ocorreu sem vícios ou excessos por parte dos agentes públicos, sendo certo que o suspeito informou não ter sido vítima de agressão física ou psicológica por parte dos agentes de segurança pública, o que, aliado à inexistência de indícios de qualquer abuso dos servidores, conduz à conclusão de que a prisão em flagrante se deu de forma regular.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Nesse aspecto, cumpre rechaçar a tese da ilegalidade da prisão em flagrante. Com efeito, extrai-se dos autos que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos Autos n. 1000887- 07.2022.811.0036 os agentes apuraram que o ora autuado mantinha sob sua posse uma arma de fogo, valendo-se, para tanto, de uma adolescente que guardava o artefato a pedido do suspeito.

Impende consignar que a circunstância que o mandado de busca e apreensão ser expedido no bojo de investigação por tráfico de drogas não macula os elementos de investigação que ensejaram à prisão em flagrante por posse de arma de fogo e corrupção de menores.

Com efeito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que é válida a prova obtida a partir de encontro furtuito (serendipidade), ainda que inexista conexão entre delito investigado e aquele evidenciado pelo elemento de informação colhido durante o cumprimento de medida judicial voltada à apuração daquele primeiro crime.

Nesse sentido:

“1. A descoberta fortuita ( serendipidade) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu munus de interromper atividades ilegais. Na hipótese, os policiais militares flagraram o manejo de aparelhos para a transmissão clandestina de telecomunicações porque a porta do imóvel em que a conduta desenvolvia-se estava aberta, em momento que realizavam diligências em outra residência, para apurar denúncia de maus tratos” (RHC 98.182/RJ).

Na espécie, trata-se da hipótese de serendipidade de segundo grau, ou seja, quando inexiste conexão entre e o crime investigado os elementos encontrados, de modo que estes últimos assumem natureza de notitia criminis, a legitimar a prisão em flagrante, com a deflagração de nova investigação.

Por outro lado, é certo que a arma de fogo não foi encontrada no domicílio objeto da busca e apreensão. Contudo, segundo se extrai dos depoimentos dos investigadores que cumpriram a ordem judicial,
chegou ao conhecimento dos policiais que o autuado guardava a arma de fogo, valendo-se, para tanto, da adolescente Clara Gomes de Moraes, que confirmou ter recebido e guardado o artefato a pedido do suspeito
.

A adolescente fez a entrega da arma de fogo aos agentes, que não ingressaram em outra residência para obter o instrumento. Logo, dada a natureza permanente do delito de posse de arma de fogo, é inegável o flagrante próprio nos termos do artigo 302, I, do CPP, ao passo que, ao menos neste juízo sumário, vislumbra-se os elementos configuradores também do delito do artigo 244-B do ECA, já que a adolescente teria participado do fato consistente na guarda da arma de fogo. Nesse ponto, registro que a indicação do artigo 218 do CP no APF, ao que tudo indica, se trata de mero erro material.

Passo,
então, à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória ao flagranteado
. A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal,
(i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão,
somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

(...)

Analisando os autos, verifica-se que
a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência nº 2022.316124, do termo de apreensão nº 2022.16.452721, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial
.

Nessa quadra, o contexto fático noticiado no presente feito revela, a priori, que no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000887-07.2022.811.0036, cumprido no endereço localizado na Rua C, nº 145, Cohab Serrano, em Guiratinga/MT, não foi localizado nenhum objeto ilícito.

Contudo, os agentes policiais tomaram conhecimento de que o suspeito estava guardando uma arma de fogo na residência da adolescente Clara Gomes de Moraes. Ato contínuo, os policiais civis Magno Rosa Martins e Naziro Ribeiro de Matos Junior foram até a residência da adolescente, e ao questioná-la sobre a referida arma de fogo, foram informados de que o artefato era guardado naquele local a pedido do suspeito. A adolescente foi até o local em que a arma estava guardada e entregou o revólver aos investigadores. Nesse cenário,
afigura-se presente o fumus comissi delicti
.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, verifico
a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública
, a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado.

Com efeito, muito embora não se trate de delito praticado com violência ou grave ameaça, verifica-se evidente o risco de reiteração delitiva enquanto fator concreto e preponderante para a decretação da custódia cautelar. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT:

(...)

Em consulta ao sistema SEEU foi possível verificar que o suspeito responde ao executivo de pena nº 2000039-08.2019.8.11.0036, no bojo do qual cumpre a pena imposta nos autos de nº 0000667- 31.2019.8.11.0036, em razão da condenação pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11343/06.

Aliado a isso, o suspeito figura também como acusado nos autos da ação penal nº 0014035- 55.2020.811.0042, pela suposta prática do crime de tortura, ainda não transitada em julgado.

Observa-se, portanto, que nem mesmo a existência de condenação penal anterior ou a existência de ação penal em curso foi capaz de desestimular o agente a se envolver em novos ilícitos penais, circunstância que, inobstante a ausência de violência ou grave ameaça na imputação destes autos, revela a necessidade do encarceramento provisório.

Por certo, outras medidas cautelares serão insuficientes a interromper as empreitadas delinquentes, visto que no executivo de pena nº 2000039-08.2019.8.11.0036, o suspeito cumpre pena em regime semiaberto, inclusive fazendo uso de tornozeleira eletrônica, porém, insiste na recalcitrância delitiva.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

(...)

Nesse contexto, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública. Aliado a isso,
conforme consignado em linhas anteriores, em se tratando de agente reincidente, na forma disposta no artigo 64, I, deve ser decretada a custódia cautelar do flagranteado, com fundamento no artigo 313, II, do CPP.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de Hugo Leandro Dourado Dias em prisão prevent57iva para garantir a ordem pública. (...)”
(id. 151562658 – PÁGS. 50/57). Destaquei.

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Portanto, as circunstâncias, inegavelmente, autorizam a manutenção da prisão do paciente.

Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender o magistrado que
a prisão é necessária para garantir a ordem pública,
a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado.

No caso dos autos, os pressupostos mencionados para a aplicação da medida cautelar extrema estão presentes, eis que as reprimendas previstas nos preceitos secundários dos crimes imputados ao paciente superam o patamar de 04(quatro) anos de pena privativa de liberdade, nos termos do que prescreve o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao
art. 312, do Código de Processo Penal
, pois além dos
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(fumus comissi delicti),
o juízo da origem justificou a decretação da custódia no gravame à
ordem pública
(periculum libertatis),

notadamente com escopo de inibir a reiteração delitiva do paciente, o qual mesmo ostentando condenação criminal
e

ação penal em curso, ainda assim se envolveu em novos ilícitos penais.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso ou outras medidas, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Outrossim, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Destarte, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
HUGO LEANDRO GONÇALVES DIAS
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022